Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, anteriormente à citação da ré, faz com que desapareça o interesse processual em relação à pretensão deduzida na inicial, ante a perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 485, VI do CPC.
2. Ainda que o autor tenha solicitado a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo extrajudicial, antes da citação da requerida, tem-se que a citação é indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.